Tribunal: TJES
Processo: 0000269-36.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000269-36.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO LUDUGERIO DE PAULA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000269-36.2025.8.08.0011

APELANTES: EDUARDO LUDUGERIO DE PAULA SILVA, GUSTAVO DE OLIVEIRA CORREIA

Advogado do(a) APELANTE: JHULYANE BARROS SILVA - ES40157
Advogado do(a) APELANTE: JOAO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES13421

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTO AO TRÁFICO. FUGA DE ABORDAGEM POLICIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DESOBEDIÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença por meio da qual os réus foram condenados pelos crimes de tráfico de drogas e resistência. Os acusados, a bordo de uma motocicleta, empreenderam fuga ao avistarem viatura policial, desobedecendo ordem de parada. Após perseguição e abordagem, que resultou na queda dos envolvidos, policiais apreenderam aproximadamente 350g de crack em posse do passageiro. A defesa de Eduardo pleiteia absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, enquanto a defesa de Gustavo sustenta atipicidade da resistência, requer o reconhecimento da confissão espontânea e a redução da pena com fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 04 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação de Eduardo pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta de fugir da abordagem policial, resultando em queda acidental do agente público, configura o crime de resistência ou o delito de desobediência; (iii) determinar a proporcionalidade da pena-base fixada para Gustavo e a possibilidade de compensação entre reincidência e confissão; (iv) arbitrar honorários advocatícios aos defensores dativos pela atuação em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria de Eduardo no crime de tráfico de drogas emerge clara, pois a fuga deliberada na condução do veículo e o transporte de expressiva quantidade de entorpecente indicam consciência da ilicitude, tornando a tese de desconhecimento do conteúdo transportado carente de credibilidade.

A configuração do crime de resistência exige oposição mediante violência ou grave ameaça dolosamente dirigida ao funcionário público, o que não ocorre quando a queda do policial é desdobramento natural de tentativa de contenção física durante fuga frustrada.

Aplica-se o instituto da
emendatio libelli
, previsto no art. 383, do Código de Processo Penal, para desclassificar a conduta para o crime de desobediência, tipificado no art. 330, do Código Penal, uma vez que os réus descumpriram ordem legal de parada emanada por agentes em patrulhamento ostensivo.

A quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para o recrudescimento da pena-base do tráfico, conforme art. 42, da Lei 11.343/2006, sendo legítimo o uso de condenações pretéritas distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência.

Opera-se a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, em observância ao Tema Repetitivo 585, do Superior Tribunal de Justiça.

O arbitramento de honorários para advogados dativos deve pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e pelas diretrizes do Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça, considerando o zelo profissional e a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos parcialmente.

Tese de julgamento
:

A fuga de abordagem policial sem o emprego de violência real ou ameaça direta contra os agentes públicos não caracteriza o crime de resistência, mas sim o delito de desobediência.

A ciência do condutor sobre o transporte de entorpecentes em contexto de tráfico pode ser aferida pelas circunstâncias do flagrante e pelo comportamento de evasão à autoridade policial.

Em casos de concurso de crimes com penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro a mais grave, conforme regra do art. 76, do Código Penal.

É devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo pela apresentação de razões recursais, observados os critérios de proporcionalidade e as tabelas de referência.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 76, art. 329, art. 330; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42; Código de Processo Penal, art. 383.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS; STJ, Tema Repetitivo 585; STJ, Tema Repetitivo 984; STJ, AgRg no HC n. 1.051.776/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000269-36.2025.8.08.0011

APELANTES: EDUARDO LUDUGERIO DE PAULA SILVA, GUSTAVO DE OLIVEIRA CORREIA

Advogado do(a) APELANTE: JHULYANE BARROS SILVA - ES40157
Advogado do(a) APELANTE: JOAO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES13421

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
EDUARDO LUDUGERIO DE PAULA SILVA
e
GUSTAVO DE OLIVEIRA CORREIA
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 19485570), por meio da qual foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/06, e art. 329, do Código Penal, nos seguintes termos:

a)
EDUARDO LUDUGERIO DE PAULA SILVA
: 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, bem como 200 (duzentos) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

b)
GUSTAVO DE OLIVEIRA CORREIA
: 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, bem como 700 (setecentos) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado e semiaberto, para os crimes de reclusão e detenção, respectivamente.

A defesa técnica do réu EDUARDO, em suas razões recursais de ID 19485584, sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório que embasou a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e resistência, aduzindo que os entorpecentes apreendidos estavam exclusivamente em poder de corréu, o qual teria confessado prática da traficância sem qualquer participação do recorrente. Ao final, requer reforma integral da sentença, com absolvição do recorrente quanto aos crimes de tráfico de drogas e resistência, em razão da insuficiência de provas.

O apelante GUSTAVO (ID 19485577) sustenta atipicidade da conduta imputada no crime de resistência, sob argumento de que o recorrente não empregou violência ou grave ameaça contra agentes públicos, limitando-se à condição de passageiro da motocicleta conduzida pelo corréu, sem domínio sobre eventual fuga ou desobediência à ordem policial. Aduz, ainda, que o apelante confessou espontaneamente transporte da substância entorpecente, circunstância que demonstraria ausência de intenção de resistir à abordagem policial. No tocante à dosimetria, alega excesso na fixação da pena, requerendo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, valoração favorável das circunstâncias judiciais e consideração das condições pessoais do recorrente, notadamente vínculos familiares e atividade laborativa lícita, com consequente redução da reprimenda. Insurge-se, também, contra imposição do regime inicial fechado, defendendo aplicação do regime semiaberto, diante da ausência de fundamentação concreta apta a justificar maior rigor na execução da pena. Ao final, requer absolvição quanto ao crime de resistência e, subsidiariamente, redução da pena aplicada e fixação do regime inicial semiaberto, além do arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Emerge da denúncia que no dia 19/3/2025, por volta das 12h00min, na Rua do Frade, próximo ao “Baleia Azul”, em Cachoeiro de Itapemirim, os réus foram flagrados transportando e trazendo consigo a droga vulgarmente conhecida como “crack”, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, se opuseram à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Consta dos autos que, durante patrulhamento tático, policiais militares visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta, que passaram a empreender fuga após avistarem a viatura policial e desobedeceram a ordem deparada. Diante da suspeita, foi iniciado o acompanhamento dos indivíduos.

Ato contínuo, após sucedida abordagem, os suspeitos foram identificados como EDUARDO LUDUGERIO DE PAULA SILVA e GUSTAVO DE OLIVEIRA CORREIA.

Nesse ínterim, o condutor EDUARDO acelerou a motocicleta e derrubou o policial Caio Riguetti de Sá, provocando, inclusive, a queda da motocicleta e dos próprios réus.

Realizada a busca pessoal, foi encontrado na posse de GUSTAVO um pacote contendo aproximadamente 400g (quatrocentos gramas) de substância análoga ao “crack”.

Em conversa, os réus informaram aos policiais que na ocasião GUSTAVO estava realizando o tráfico de entorpecentes e EDUARDO estaria o auxiliando através do transporte em sua motocicleta.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do
s
recurso
s
e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o e. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.).

Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Por sua vez, no crime de resistência, tutela-se primordialmente a autoridade e a eficácia da Administração Pública, especialmente a regular execução de atos legais praticados por funcionários públicos no exercício da função.

A configuração do delito exige que o agente oponha-se à execução de ato legal mediante violência ou grave ameaça dirigida ao funcionário público ou a quem lhe esteja prestando auxílio, com a finalidade de impedir ou dificultar a realização do ato funcional. Assim, a sua materialização demanda resistência efetiva, caracterizada por comportamento agressivo ou intimidatório contra o agente estatal.

A
materialidade
delitiva restou devidamente alicerçada pelo Boletim Unificado (ID 19483678, pp. 07/11), pelo Auto de Apreensão (ID 19483678, p. 32), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 19483678, p. 34) e pelo Laudo Químico Definitivo (ID 19485563).

A defesa técnica do réu Eduardo discute a
autoria delitiva em relação ao
crime de tráfico de drogas
, argumentando que não há provas suficientes para a condenação, uma vez que os entorpecentes foram encontrados na posse do corréu Gustavo.

Nada obstante, embora contestada, a autoria emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão do apelante.

Nesse diapasão, o policial Caio Riguetti de Sá prestou depoimento em juízo e confirmou a dinâmica dos fatos, desde a tentativa de abordagem, a fuga e a apreensão dos entorpecentes.

Por outro lado, a narrativa apresentada pelo apelante Eduardo de que desconhecia o conteúdo do item transportado não possui consistência lógica diante do conjunto probatório amealhado aos autos.

Inicialmente, a própria narrativa de EDUARDO revela contexto manifestamente suspeito, ao admitir que aceitou transportar objeto entregue por terceiro desconhecido, mediante promessa de pagamento, sem qualquer indagação acerca da origem ou conteúdo do material. Tal explicação carece de credibilidade mínima.

Some-se a isso a circunstância de que os réus foram abordados conjuntamente, a bordo da motocicleta utilizada para o transporte da substância entorpecente, ocasião em que EDUARDO, na condução do veículo, empreendeu fuga ao avistar a viatura policial.

A fuga deliberada diante da aproximação policial, associada ao transporte de expressiva quantidade de crack (aproximadamente 400g), constitui elemento indicativo inequívoco da ciência acerca da natureza ilícita da substância transportada e do agir conjunto voltado à traficância.

De igual modo, a alegação de desconhecimento acerca do conteúdo transportado não encontra amparo nas circunstâncias concretas do caso, sobretudo porque a droga foi localizada imediatamente após perseguição policial desencadeada em razão da atitude suspeita dos acusados.

Portanto, o acervo probatório revela-se seguro e harmônico quanto à autoria delitiva atribuída aos apelantes, demonstrando que ambos atuavam de forma consciente e voluntária no transporte da substância entorpecente destinada à mercancia ilícita, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, quanto ao crime de
resistência
, embora as provas constantes dos autos indiquem que os réus tentaram evadir-se da abordagem policial ao avistarem a viatura, não há evidência de prática de violência dolosamente dirigida contra os agentes públicos.

O policial Caio Riguetti de Sá relatou que desembarcou da viatura para realizar abordagem e, no contexto da abordagem, acabou agarrando os ocupantes da motocicleta quando o condutor acelerou o veículo, ocasião em que todos vieram a cair ao solo.

A dinâmica descrita revela cenário típico de fuga frustrada, sem demonstração segura de investida intencional voltada a ofender integridade física do agente público ou intimidá-lo mediante grave ameaça.

Nesse contexto, o evento narrado pelo policial mostra-se compatível com desdobramento natural da própria perseguição e da tentativa de abordagem e contenção física dos réus, especialmente porque o contato corporal ocorreu quando o agente agarrou os ocupantes da motocicleta, culminando na queda simultânea de todos os envolvidos.

Todavia, embora a conduta narrada na denúncia não se amolde ao crime de resistência, verifica-se que os fatos descritos pelo órgão acusatório se amoldam ao delito de desobediência, previsto no art. 330, do Código Penal.

Com efeito, na denúncia é descrito expressamente que os réus “passaram a empreender fuga após avistarem a viatura policial e desobedeceram a ordem de parada”, acrescentando, ainda, que “diante da suspeita, foi iniciado o acompanhamento dos indivíduos”.

Portanto, embora ausente demonstração de oposição mediante violência ou grave ameaça, remanesce incontroversa a prática de conduta consistente no descumprimento deliberado de ordem legal emanada por agentes públicos no exercício regular da função.

Os próprios elementos probatórios produzidos em juízo evidenciam que os réus, ao visualizarem a viatura policial, empreenderam fuga na motocicleta, ignorando determinação de parada expedida pelos policiais militares, circunstância confirmada pelo depoimento do policial Caio Riguetti de Sá.

Nesse cenário, mostra-se cabível aplicação do instituto da
emendatio libelli
, previsto no art. 383, do Código de Processo Penal, uma vez que a adequação jurídica dos fatos narrados na denúncia não vincula o julgador, competindo-lhe atribuir correta definição jurídica à conduta descrita na inicial acusatória, sem qualquer modificação do contexto fático imputado.

Em sentido semelhante, já decidiu a c. Corte Cidadã:

PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE RESISTÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. VIA IMPRÓPRIA. ATIPICIDADE DO DELITO. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA CONFERIDA PELA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. (...). 2.
Hipótese em que a inicial acusatória narra os fatos de forma clara, apresentando conduta que, muito embora possa não configurar o crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, uma vez que sua tipificação exige que a oposição ao ato legal ocorra mediante violência ou ameaça, elementares essas não observadas no caso, poderia se enquadrar em outras figuras típicas previstas pelo legislador, a exemplo dos delitos de desobediência ou desacato
, não sendo caso, portanto, de encerramento prematuro do processo criminal. 3. Destaque-se que o indivíduo, quando denunciado, defende-se dos fatos, e não do resultado da definição jurídica feita pelo Ministério Público. Isso se torna lógico quando se analisa os requisitos que devem conter a denúncia, previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, juntamente com a possibilidade de aditamento da denúncia pelo Ministério Público ou de emendatio libelli pelo próprio Juiz da causa que, nos termos do artigo 383 daquele estatuto legal, poderá dar nova definição jurídica aos fatos nela narrados quando da prolação da sentença. 4. Habeas Corpus denegado. (STJ - HC: 149650 PB 2009/0194691-6, Relator: Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), Data de Julgamento: 14/04/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2011)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 8. A fuga do agravante após ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo foi considerada conduta penalmente típica, nos termos do art. 330 do Código Penal, conforme entendimento firmado no Tema 1060 do STJ. 9. A análise da motivação subjetiva do agravante para a desobediência, vinculada ao exercício do direito à não autoincriminação, demandaria o reexame das circunstâncias fáticas, providência incompatível com a via do habeas corpus. (...)
3. A fuga após ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo caracteriza crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal.
(STJ, AgRg no HC n. 1.051.776/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 23/3/2026.)

Dessa forma, afastada configuração do delito de resistência, impõe-se desclassificação da conduta para o crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, porquanto demonstrado que os acusados deixaram de cumprir ordem legal de parada emanada pelos policiais militares durante regular atividade de patrulhamento ostensivo.

Em relação à dosimetria da pena, é necessário refazer o cálculo dosimétrico de acordo com o reenquadramento do crime de desobediência.

Antes, porém, procede-se ao exame da insurgência da defesa do réu Gustavo, que impugnou o cálculo da pena realizada pelo juízo primevo.

Com efeito, a pena-base do crime de tráfico foi exasperada em virtude da avaliação negativa dos vetores da culpabilidade e dos maus antecedentes.

A fundamentação utilizada para o recrudescimento da pena revelou-se idônea, uma vez que a quantidade de entorpecentes apreendidos (cerca de 350g de crack), nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, constitui-se um critério idôneo para desvalorar a conduta praticada.

Quanto aos maus antecedentes, há certidão nos autos comprovando a condenação transitada em julgado por dois crimes pretéritos (ID 19483678, p. 66), sendo lícita a utilização de uma delas na primeira fase e a outra para fins de reincidência.

Desse modo, a existência de duas circunstâncias judiciais negativas legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em atenção ao princípio da individualização da pena.

Ademais, a reprimenda basilar foi fixada em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, patamar compatível com critério da proporcionalidade, sobretudo porque o incremento operado pelo juízo de origem aproxima-se da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal incriminador, observando, assim, o parâmetro admitido pela jurisprudência.

Na segunda fase, houve a compensação da reincidência com a confissão. Nesse sentido, segundo o Tema Repetitivo 585, do STJ, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.

Na terceira fase, não incidiu causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, a pena final fixada (07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa) revelou-se escorreita.

Na sequência, procede-se à dosimetria da pena do crime de desobediência, cuja pena em abstrato é de detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Em relação ao réu
Gustavo
, mensura-se negativamente os antecedentes criminais, considerando-se neutros os demais vetores do artigo 59, do Código Penal. Assim, com base no critério da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas em abstrato, fixa-se a pena-base em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Na segunda fase, aplicada a agravante da reincidência no patamar de 1/6 (um sexto), a pena intermediária será de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 61 (sessenta e um) dias-multa
, apenamento que se torna definitivo diante da ausência de majorantes e minorantes.

Quanto ao réu
Eduardo
, fixa-se a pena-base no mínimo legal, isto é, em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Não há atenuantes, agravantes, ou causas de aumento e de diminuição de pena. Desse modo, a pena definitiva será de
15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tratando-se de sanções de natureza distintas (reclusão e detenção), impõe-se a observância da regra do artigo 76, do Código Penal:
“No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela”
. Em outras palavras, durante a fase de execução, o condenado cumprirá primeiro a pena mais grave, ou seja, a de reclusão e, após, a de detenção
1
.

Registre-se que, em relação ao apelante Gustavo, foram fixados regimes mais gravosos em virtude de sua condição de reincidente, posto que o critério quantitativo de pena, isoladamente considerado, é aplicado para réus tecnicamente primários.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, os advogados

João Augusto Faria dos Santos (OAB/ES 13.421) e Jhulyane Barros Silva (OAB/ES 40.157)
realizaram a defesa, respectivamente, de Eduardo e de Gustavo, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
para cada um dos advogados
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para, mantendo a condenação do crime de tráfico de drogas, desclassificar o crime de resistência para o delito de desobediência, com o respectivo redimensionamento da pena, nos termos já consignados.

É como voto.

1
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INCÊNDIO. DETENÇÃO E RECLUSÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REGIME CORRESPONDENTE A CADA UM DOS DELITOS. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTS. 69 E 76 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As penas de reclusão e as de detenção constituem reprimendas de mesma espécie, e portanto, para efeito de fixação do regime prisional, devem ser consideradas cumulativamente. 2. Todavia, no caso em apreço discute-se a fixação do regime inicial de cumprimento das penas na sentença condenatória, quando há concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal.Nessa hipótese, aplica-se o regime correspondente para cada um dos crimes, e não o art. 111 da LEP, que trata, exclusivamente, de unificação das penas no âmbito da execução. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2590721 SP 2024/0085824-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/9/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/9/2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)